Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear a internação em leito de UTI e realizar os procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
2. O instituto da tutela de urgência, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei no 9.656/98, cujo objeto é a regulamentação de planos e seguros de assistência à saúde, admite o estabelecimento de prazos de carência mínima pelas operadoras. Todavia, não se deve olvidar que a aludida norma também determina, para casos de urgência e emergência, o lapso temporal máximo de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 12, inciso V, alínea "c" e artigo 35-C, Lei n.o 9.656/98).
4. Havendo elementos capazes de apontar que o procedimento pleiteado — indeferido por não ter sido alcançado o prazo de carência — reveste-se de caráter emergencial, e transcorrido o lapso temporal legalmente exigido para tratamentos dessa natureza, inarredável concluir pela plausibilidade do direito invocado.
5. Recurso conhecido e desprovido.